Tribunal: TJES
Processo: 0000254-06.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000254-06.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA BAPTISTA e outros (54)

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICO
S
MUNICIPAIS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDÊNCIA AO CASO DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que estabelece o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal que:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

2.
O Poder Judiciário não possui poder de corrigir as remunerações com base em argumento de violação ao princípio da isonomia, isto porque, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal determina que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

3
. Recurso conhecido e desprovido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANA BAPTISTA E OUTROS
(54)
em face da r. sentença de fls. 1067/1068-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES que, nos autos da ação ordinária, ajuizada pelos apelantes em desfavor de
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 1075/1082, os apelantes sustentam, em resumo, que:
I)
“
temos por certo que o h. juízo de piso se equivocou ao proferir tal sentença, uma vez que, por revisão geral, é de se entender o aumento que e concedido em razão da perda do poder aquisitivo da moeda, principalmente se observarmos que na presente ação busca-se aplicação ISONÔMICA aos Autores - que são servidores públicos do Poder Executivo do Município de João Neiva - dos reajustes / revisão que foi aplicado aos servidores do Poder Legislativo do mesmo Município de João Neiva.
” (fl. 1079);
II)
“
Em
m
atéria idêntica, os nossos Tribunais pátrios decidiram a favor da concessão do reajuste de 28,86% a todos os servidores civis da União, em reajuste / revisão de remuneração concedido aos servidores públicos militares, sendo que, o próprio Supremo Tribunal Federal deixou consignado entendimento a respeito da necessidade de extensão daquele índice a remunerarão de seus servidores, ativos e inativos, como medida a preservar o princípio da isonomia
” (fl. 1080).

Compulsando os autos, vê-se que
ADRIANA BAPTISTA E OUTROS
(54)

ajuizaram a presente ação ordinária em face de
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
, narrando que são servidores públicos municipais pertencentes ao município requerido, regidos pela lei municipal n° 3.036/2018.

Aduzem os autores que possuem direito ao reajuste anual de seus vencimentos, conforme disposto na Constituição Federal e no artigo 41 da Lei Municipal n° 2.642/2014, não sendo excluído deste o direito ao reajuste remuneratório.

Todavia, alegam os autores, ora apelantes, que o requerido concedeu apenas aos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de João Neiva reajuste salarial em 2014, 2015 e 2017, deixando de fornecer o devido reajuste aos requerentes – servidores públicos municipais do Poder Executivo –, de modo que houve violação à disposição do art. 37, inciso X da CF/88 e ao princípio da isonomia.

Desse modo, ajuizaram a presente ação pugnando pela condenação do requerido ao pagamento do reajuste e revisão remuneratória geral anual mínima nos percentuais fixados na Lei Municipal n° 2779/2015, Lei Municipal n° 2915/2016 e Lei Municipal n° 3006/2017.

Postas estas premissas, estabelece o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal que: “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
”.

Note-se que a primeira parte do inciso X, do artigo 37 da CF, trata do “reajuste remuneratório”, o qual tem por escopo a mudança estrutural ou revalorização de carreira específica, mediante fixações de tabelas remuneratórias e, que por essa razão, não são dirigidos a todos os servidores.

A última parte do dispositivo legal em comento, por sua vez, trata da revisão geral anual que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
tem por objetivo atualizar as remunerações dos servidores de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, constituindo um direito próprio.

Nesse contexto, em que pese a alegada violação ao princípio da isonomia, o Poder Judiciário não possui poder de corrigir as remunerações com base em tal argumento.

Isto porque, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal determina que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

Sobre o assunto, oportuna a transcrição dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles
2
:

Em qualquer das hipóteses – aumento improprio e reestruturação – podem ocorrer injustiças, pela inobservância do princípio da isonomia, tal como explicado acima. Nesse caso, porém, somente a lei poderá corrigi-las, pois qualquer interferência do Judiciário nesta matéria constituiria usurpação de atribuições do Legislativo, consoante vêm decidindo reiteradamente nossos Tribunais e, finalmente, sumulou o STF, nestes termos: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” (Súmula 339; v. Supremo Tribunal Federal, RT 669/227).

No mesmo sentido, o professor Pedro Lenza
3
, pontualmente, nos ensina:

Ressaltamos serem os "Poderes" (órgãos) independentes entre si, cada qual atuando dentro de sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida e assegurada quando da manifestação do poder constituinte originário. Neste sentido, as atribuições asseguradas não poderão ser delegadas de um Poder (órgão) a outro. Trata-se do princípio da indelegabilidade de atribuições. Um órgão só poderá exercer atribuições de outro, ou da natureza típica do outro, quando houver expressa previsão (e aí surgem as funções atípicas) e, diretamente, quando houver delegação por parte do poder constituinte originário, como, por exemplo, ocorre com as lei delegadas do art. 68, cuja atribuição é delegada pelo Legislativo ao Executivo. Por fim, lembre-se que a CF/88 (LGL\1988\3) erigiu à categoria de cláusula pétrea a separação de Poderes, conforme se observa pelo art. 60,§ 4º, III.

Na esteira desse entendimento destaco julgados deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe o pedido de reenquadramento para fins de reajuste salarial se as funções desempenhadas são distintas, de forma que a fixação de vencimentos diversos não viola o princípio constitucional da isonomia. 2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000425-96.2021.8.08.0004, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/10/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato. 2 – No mesmo sentido está o Tema 624 do Supremo Tribunal Federal (STF): Tema 624 - Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. 3 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001291-84.2016.8.08.003, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 22/11/2023).

Cumpre ressaltar que, embora os apelantes argumentem que não se trata de um aumento no vencimento, mas tão somente de aplicação do princípio da isonomia ao caso, eventual aplicação do referido princípio levaria, por via de consequência, ao aumento das verbas remuneratórias dos apelantes.

Nesse diapasão, não há que se falar em reforma da sentença recorrida, notadamente porque não cabe ao Poder Judiciário corrigir distorções sob o fundamento de isonomia, de modo que a pretensão dos autores, ora apelantes, não comporta provimento.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2008. p. 510.

2
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 447/448.

3
LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 12ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo: 2008: pág. 294

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)